Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702435-36.2020.8.07.0000 Agravante: MARIA DAS GRAÇAS LOBO SILVA Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: CARLOS RODRIGUES DECISÃO A agravante, MARIA DAS GRAÇAS LOBO SILVA, pleiteou a gratuidade judiciária no agravo de instrumento destes autos. Contudo, não instruiu o recurso com documentos comprobatórios da hipossuficiência, que dariam ensejo ao exercício do benefício. Nessa senda, por meio do despacho ao id. 14159931, a agravante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária, no prazo de 5 dias. Entretanto, consoante o teor da certidão ao id. 14121560, decorreu o aludido prazo sem que a agravante se manifestasse nos autos. Outrossim, a decisão que determinou a juntada dos documentos comprobatórios externou a convicção deste magistrado, fundamentada, no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não tendo sido o decisum objeto de recurso. Nesse contexto, ausentes documentos aptos que permitam aferir a alegada hipossuficiência, o indeferimento do benefício pleiteado é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO SUMULAR N. 481 DO STJ. PROVAS INSUFICIENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). 2. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos aos autos, fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. O simples fato da empresa se encontrar em procedimento liquidatório, por si só, não elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação. 5. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso. 6. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1189308, 07041132320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Fica a recorrente intimada a recolher as custas, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, com ou sem manifestação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator